Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015174-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO AO
PARQUET
A MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA AO REGIME MAIS BRANDO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – REQUERIDA A NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – PLEITEADO O RETORNO DO REEDUCANDO AO REGIME FECHADO POR 33 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE E GRAVE SUPERLOTAÇÃO, CONSTATADO EM CORREIÇÃO JUDICIAL ANUAL REALIZADA NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – ADPF 347 MC/DF –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Não há falar em nulidade da decisão que concede a progressão de regime ao reeducando por ausência de oitiva prévia do Ministério Público, se ao
Parquet
foi oportunizado pronunciar-se acerca do pedido de progressão de regime e, apesar de ter reconhecido que os exames juntados aos autos não eram desfavoráveis ao reeducando, preferiu postergar a análise da concessão do benefício para após o recesso forense.

Descabe anular a decisão que, diante do cumprimento do requisito subjetivo e da proximidade de cumprimento do requisito objetivo, concedeu a progressão de regime para o semiaberto, após a constatação de que a penitenciária em que se encontrava o reeducando padecia de evidente e grave superlotação, o que foi constatado em correição judicial anual realizada na Penitenciária Central do Estado, sobretudo ao se ter em vista o
Estado de Coisas Inconstitucional,
reconhecido na ADPF n. 347, que pressupõe uma atuação proativa e a formulação de ordens flexíveis para correção das falhas estruturais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão que determinou a transferência do reeducando
Ederson Gomes da Conceição
ao regime semiaberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade.

Aduz o agravante, em síntese, que é nula a decisão censurada, porquanto haveria sido proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público acerca da progressão de regime. Ainda, salienta que o reeducando foi colocado no regime menos gravoso antes de ter sido cumprido efetivamente o requisito objetivo, o que acarretou o perdão de 33 (trinta e três) dias de cumprimento de pena no regime fechado.

Diante dessas considerações, requer seja reconhecida a nulidade do
decisum,
em razão da não manifestação prévia do Ministério Público ou em razão do não preenchimento do critério objetivo, devendo o agravado retornar ao regime fechado pelo prazo de 33 (trinta e três) dias até que haja a análise dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da execução penal.

Em contrarrazões, a Defesa rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou pela rejeição da preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, recomendou a extinção do agravo, ante a perda de objeto.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão que determinou a transferência do reeducando
Ederson Gomes da Conceição
ao regime semiaberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade.

Aduz o agravante, em síntese, que é nula a decisão censurada, porquanto haveria sido proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público acerca da progressão de regime. Ainda, salienta que o reeducando foi colocado no regime menos gravoso antes de ter sido cumprido efetivamente o requisito objetivo, o que acarretou o perdão de 33 (trinta e três) dias de cumprimento de pena no regime fechado.

Diante dessas considerações, requer seja reconhecida a nulidade do
decisum,
em razão da não manifestação prévia do Ministério Público ou em razão do não preenchimento do critério objetivo, devendo o agravado retornar ao regime fechado pelo prazo de 33 (trinta e três) dias até que haja a análise dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da execução penal.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, compulsando o processo executivo de pena movido em face do agravado, verifica-se que, quando da proximidade da satisfação do requisito objetivo à progressão de regime, a Defesa requereu a outorga da benesse ao reeducando. O magistrado de origem, na oportunidade, pugnou pela juntada do estudo psicossocial para análise da existência, ou não, do requisito subjetivo, e determinou, em seguida, vistas ao Ministério Público (id. 51026464, p. 143).

Em 16 de dezembro de 2019, após a juntada do atestado comprobatório de comportamento carcerário, atestado de trabalho, e parecer psicológico, o
Parquet
se manifestou, dando ciência dos exames legais juntados aos autos, os quais não eram desfavoráveis ao apenado, mas, tendo em vista que o critério objetivo só seria alcançado em 21.01.2020, requereu fosse aguardado o período de recesso forense para se manifestar novamente acerca de eventual concessão do benefício.

Em 18 de dezembro de 2019, cotejando o pedido formulado pela Defesa, o juízo
a quo
determinou a transferência do reeducando
Ederson Gomes da Conceição
ao regime semiaberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade (id. 51026464, p. 159), afirmando que, diante da proximidade do lapso temporal para a progressão de regime e com vistas à verificação do requisito subjetivo, a concessão da progressão de regime era medida necessária a ser tomada, porque a unidade prisional em que o reeducando estava recluso padecia de evidente e grave superlotação, o que foi constatado em correição judicial anual realizada na Penitenciária Central do Estado.

Diante disso, o juiz de primeiro grau reconheceu a violação massiva de direitos a todos os recuperandos que estavam recolhidos na referida penitenciária e, por conseguinte, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Internacionais, reconheceu o estado de coisas inconstitucional, o que, em suas palavras, conduz “
a adoção de ações judiciais para fazer sanar as graves afrontas à dignidade da pessoa humana diagnosticada na unidade
”.

De ver-se, pois, que ao
Parquet
foi oportunizado manifestar-se acerca do pedido de progressão de regime, análise que preferiu postergar para após o recesso forense. Seja como for, o Ministério Público já havia consignado que os exames juntados aos autos não eram desfavoráveis ao reeducando e, por corolário lógico, certamente sua manifestação seria no sentido de concessão de progressão de regime ao apenado, diante do preenchimento do requisito subjetivo.

Registre-se que, conforme a inteligência jurisprudencial, não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega (
pas de nullité sans grief
), na medida em que o processo não é um fim em si mesmo, a impor a subsistência de todos os atos que atingiram a sua finalidade e permitiram o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que se verificou na hipótese.

Além disso, em que pese a superlotação das unidades prisionais do Estado não poderem servir como subterfúgio para ferir a legislação que exige tempo mínimo de cumprimento de pena para a progressão de regime, não se pode perder de vista o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015) e experimentado pelo sistema prisional brasileiro, o que legitima a adoção de medidas excepcionais para solucionar os problemas, dentre eles, as graves afrontas à dignidade da pessoa humana experimentadas nos presídios superlotados e sem estrutura física adequada.

Logo, caminhou bem o magistrado ao conceder o benefício da progressão de regime ao reeducando, sobretudo ao se ter em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que afirma ser “
dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”,
entendimento consolidado no Tema 365.

Assim, conclui-se que não se trata de perdão de 33 (trinta e três) dias de cumprimento de pena em regime fechado, mas de reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
, que pressupõe uma atuação proativa e a formulação de ordens flexíveis para correção das falhas estruturais.

Cumpre relevar que o Ministério Público, em seu arrazoado, sequer indica o prejuízo concreto ensejado pela decisão combatida, de modo que não há falar em nulidade, principalmente porque devidamente oportunizada a manifestação sobre o pedido de progressão de regime, sem perder de vista que o
decisum
foi proferido há quase 01 (um) ano e, pois, a providência pretendida, na atual conjuntura de pandemia, afigurar-se-ia de todo desarrazoada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020